Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. VALOR VENAL DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. INOCORRÊNCIA.
1. A isenção é espécie de exclusão do crédito tributário. É benefício fiscal concedido por intermédio de lei como meio de atingir finalidades extrafiscais.
2. A capacidade contributiva constitui limitação ao poder de tributar que tem por objetivo dar tratamento igualitário aos contribuintes que se encontrem em situação de equivalência econômica.
3. O estabelecimento de limite de valor venal de veículo pela Lei Distrital n. 6.466/2019 para a concessão de isenção ao Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não constitui tratamento desigual entre contribuintes e deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
4. Apelação desprovida.